Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-80.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1002010-80.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Desa.SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), CRISTIANE AUXILIADORA DE PAULA - CPF: 690.808.441-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAUL MIGUEL PAULA DE FROGE (AGRAVADO), R. M. P. D. F. - CPF: 072.883.561-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), CRISTIANE AUXILIADORA DE PAULA - CPF: 690.808.441-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DOS TRATAMENTOS COM OS PROFISSIONAIS QUE JÁ ATENDEM O PACIENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1002780-47.2024.8.11.0041, ajuizada por RAUL MIGUEL PAULA DE FROGE, representada por sua genitora CRISTIANE AUXILIADORA DE PAULA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte requerida proceda com a autorização/custeio, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor de forma integral, com os profissionais que já o atendem, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, sob o argumento de que agora possui uma unidade própria multidisciplinar de terapias especiais, razão pela qual, não pode ser obrigada a custear o tratamento do agravado, em clínicas que sequer pertencem à sua rede credenciada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 103953167.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCEL LUERSEN, OAB/MT 14419/O.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADORA
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso g
ravita em torno da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte requerida, ora agravada, proceda com a autorização/custeio, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor de forma integral, com os profissionais que já o atendem, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e, quando em pauta, c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem, que sob o ponto de vista da probabilidade do direito e do perigo de dano, determinou que a operadora de plano de saúde cumpra com a obrigação de atender ao tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado.

A obrigação da agravante em relação ao agravado, decorre da relação jurídica contratual existente entre as partes, que no caso, obriga a operadora de plano de saúde a oferecer tratamento adequado à patologia do paciente, conforme laudo médico encartado no id n. 139589265.

Nesse contexto, nenhuma influência exerce a justificativa da agravante, que diz possuir profissionais em sua rede credenciada e estrutura própria, aptos a atender às necessidades do agravado.

Vale dizer, a aparente oferta de estrutura própria da agravante (Clínicas Multidisciplinar de Terapias Especiais da Unimed), não pode servir de justificativa para a interrupção do tratamento multidisciplinar já iniciado e realizado pelo agravado com profissionais específicos que já o atendem de longa data.

Ademais, vale registrar, que a manutenção do tratamento com os profissionais que atualmente assistem ao agravado encontra fundamento em decisão judicial proferida nos autos da ação de n. 1026369-15.2017.8.11.0041, em decorrência da precarização dos serviços ofertados pela agravante à época, em relação aos pacientes com transtornos de desenvolvimento, sendo exatamente esse o caso do autor, portador de Transtorno de Espectro Autista.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

A agravante noticia a existência de protocolo que atenuaria a migração da rede privada para a rede da própria
agravante.

Peço vista dos autos para fazer essa análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE MAIO DE 2024
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA. A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento da decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1002780-47.2024.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré mantenha o tratamento multidisciplinar do autor com os profissionais que já o atendem (Prisma Psicologia Comportamental Ltda., Global Serviços de Fonoaudiologia Ltda. e Janete Rodrigues da Silva).

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Argumenta que “
novo espaço conta com 22 consultórios, salas para terapias diversas, ainda, Núcleo de Acolhimento aos Familiares e Núcleo de Avaliação, composto por
Neuropediatras e Neuropsicólogos, além de equipe multidisciplinar, oferecendo serviços de Psicologia (ABA/Denver), Fonoaudiologia (ABA/Denver), Fisioterapia (
Bobath
), Terapia Ocupacional (ABA, Integração Sensorial e
Bobath
), Psicopedagogia, Musicoterapia, Psicomotricidade (ABA)”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 202163673).

Agravo Interno no ID. 205327158.

Sem contraminuta, em virtude do decurso do prazo (ID. 209303691).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID. 209434699).

É o relatório.

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar

a manutenção do tratamento multidisciplinar do autor com os profissionais que já o atendem.

O agravado, atualmente com 8 anos de idade (nascido em 09-04-2015), beneficiário do plano de saúde da ré, alega na inicial da lide que é portador do espectro autista (CID F84) e que lhe foi prescrita terapia multidisciplinar.

Aduz que, diante da negativa de custeio, interpôs a Ação n. 1026369-15.2017.8.11.0041, em que foi deferida a tutela de urgência, e então iniciou o tratamento nas clínicas Prisma Psicologia Comportamental Ltda., Global Serviços de Fonoaudiologia Ltda. e com a médica Janete Rodrigues da Silva.

Ressalta que, no entanto, em 1º-1-2024 foi surpreendido com a notificação da agravante de que os referidos profissionais deixariam de ser custeados pelo plano, e que ele seria transferido para outra clínica, integrante da rede.

Argumenta o vínculo terapêutico criado, e que a mudança trará prejuízos para o progresso do tratamento.

A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS enuncia que,
em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento com prestador não integrante da rede assistencial
, preferencialmente no âmbito do mesmo município, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes(operadora do plano e prestador).

Esse era o contexto à época em que o autor foi encaminhado para as clínicas particulares. Porém, consta que a Cooperativa construiu um novo espaço com 22 consultórios, terapeutas especializados e até mesmo núcleo de atendimento aos familiares.

Infere-se ainda que foi elaborado um protocolo de transição em que as crianças serão gradualmente inseridas na rede própria, todavia a agravante informou que após 30 dias o custeio dos terapeutas particulares será interrompido, o que é temerário, já que não há como saber se esse período será suficiente para a adaptação do menor, o que deve ser analisado caso a caso.

Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária conclui-se pela necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento da situação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024